Tribunal: TJSP
Processo: 1072966-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Erro médico. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento ao recurso do réu. Alegações de omissão e obscuridade no decisum, com relação à ausência de comprovação documental do vínculo do médico réu ao hospital, ao teor do art. 34 do CDC e à ausência, no caso, de responsabilidade da ré.

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Erro médico. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora, na parte não prejudicada, e deu parcial provimento ao recurso do réu. Alegações de omissão e obscuridade no decisum, com relação à ausência de comprovação documental do vínculo do médico réu ao hospital, ao teor do art. 34 do CDC e à ausência, no caso, de responsabilidade da ré. Questões expressamente enfrentadas, reconhecida a legitimidade da ré para integrar o polo passivo, o mais ainda cabendo no mérito aferir. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.